Tribunal: CARF
Processo: 13839.905791/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.905791/2012-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.785 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ELEKEIROZ S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/02/2008
ÁCIDO SULFÚRICO. ALÍQUOTA ZERO. PAGAMENTO INDEVIDO.
CRÉDITO.
Os ácidos são classificados na posição 2807.00.10 da TIPI e, de acordo com o
previsto no inciso I, do artigo 1°. Da Lei 10.925/2004, quando utilizados como
matérias-primas na produção de adubos e/ou fertilizantes, deverão ter sua
alíquota reduzida a zero. Recolhimento com alíquotas positivas sobre estas
operações configuram pagamento indevido e possibilitam o aproveitamento do
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905791/2012-05
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905791/2012-05

Relatório
O presente processo administrativo fiscal trata de Recurso Voluntário de fls. 141,
apresentado em face da decisão proferida no âmbito da DRJ/PR de fls. 127, que julgou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 10 improcedente e não reconheceu o direito creditório
do contribuinte, nos moldes do Despacho Decisório de fls. 7.
Por bem retratar o trâmite, a matéria e os fatos constatados nos autos, transcreve-
se o relatório da decisão de primeira instância:

"Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade
apresentada em face da não homologação de declaração de compensação
- Dcomp, de no 39638.07517.240712.1.3.04-0247, nos termos do
despacho
decisório
emitido
em
04/09/2012
pela
DRF/Jundiaí
(rastreamento no 031099359).
A referida Dcomp não foi homologada uma vez que o crédito informado
de R$ 57.678,91, correspondente à parte do pagamento de Cofins com
incidência não cumulativa (código 5856) de R$ 2.242.323,84, efetuado
em 20/02/2008, já estava integralmente utilizado para quitação de débito
da Cofins, no valor de R$ 2.242.323,84 (código 5856, correspondente ao
PA de 31/01/2008).
Cientificada dessa decisão em 14/09/2012, bem como da cobrança do
débito declarado na Dcomp, a Contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade, em 17/10/2012, argumentando que está sujeita à
apuração do IRPJ pelo lucro real e, assim, enquadrada na sistemática da
não cumulatividade do PIS e Cofins, cujas regras estabelecem a
desoneração para as exportações, bem como a redução à zero das
alíquotas de determinados produtos.
I – Dos Fatos Relata que a empresa atua na fabricação e comercialização
de produtos químicos aplicados na produção de adubos e fertilizantes
classificados no capítulo 31 da TIPI e, com base no artigo 1o , inciso I da
Lei no 10.925 de 2004, as receitas auferidas com a venda desses produtos
estão reduzidas a zero.
Contudo, a manifestante somente constatou isso a partir da realização de
trabalho de consultoria especializada em tributos, mediante a qual foi
detectado que no período de julho/2007 a setembro/2010, ocorreu a
tributação indevida de PIS e Cofins sobre as receitas decorrentes da
comercialização do produto “ácido sulfúrico”, classificado na posição
2807.00.10 da TIPI.
Dessa forma, em consonância com o entendimento da Receita Federal do
Brasil, procedeu à retificação dos Dacon e das DCTF dos períodos em
que detectou a inclusão de valores tributados indevidamente.
Especificamente em relação ao mês de janeiro de 2008, aduz a
manifestante que incluiu indevidamente na base de cálculo da
contribuição o valor de R$ 148.817,36, relativa à venda de ácido
sulfúrico. Idêntico fato ocorreu no período de julho a dezembro de 2007,
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905791/2012-05

o que ensejou a retificação dos Dacon desse período para excluir o valor
de R$ 46.368,70. Esse valor somado ao saldo credor de dezembro de
2007, totalizou R$ 600.280,15.
Assim, devido às retificações efetuadas nos meses de julho a dezembro
de 2007, o Dacon de janeiro de 2008 também foi retificado para se
adequar ao saldo transmitido no Dacon de dezembro de 2007.
Com as retificações efetuadas, a manifestante apurou crédito no valor de
R$ 57.678,91 (46.368,70 relativo a saldos anteriores e 11.310,12 relativo
a janeiro de 2008), o qual foi utilizado no PER/Dcomp no
39638.07517.240712.1.3.04-0247.
Explica que, a despeito das retificações efetuadas, em 17/09/2012, sem
qualquer prévia providência investigativa ou mesmo intimação que
oportunizasse a produção de provas quanto à existência e ao montante do
crédito, foi surpreendida com a não homologação da Dcomp citada.
Nesta esteira, conclui a manifestante que a não homologação decorreu da
ausência de processamento das declarações retificadoras.
Aduz que o despacho decisório carece de reforma pelos seguintes
motivos:
a) por força das declarações retificadoras (Dacon e DCTF) há um
indébito tributário de R$ 57.678,91;
b) a DCTF retificadora substitui integralmente a DCTF apresentada
anteriormente, nos termos da Instrução Normativa SRF no 903/2008,
vigente à época da retificação;
c) a retificação entregue, de forma espontânea, no prazo legal e segundo
as formalidades previstas
torna o valor apontado na declaração retificadora legítimo e faz prova a
favor do contribuinte;
d) o despacho decisório não faz qualquer menção em relação ao Dacon e
DCTF retificadoras, fato esse que leva à conclusão que o sistema não
visualizou as alterações.
Para fundamentar o seu direito a manifestante traz aos autos os seguintes
comprovantes:
- Dacon e DCTF retificadores (doc. 04 e 05);
- Dcomp que utiliza o crédito compensado de IPI relativo ao mês de
junho de 2012, datado de 25/07/2012 (doc. 06);
- Razão contábil da conta 2160.1000.00100, referente à contabilização do
DARF correspondente ao período de apuração de 31/01/2008 (doc. 7);
- Folha do razão contábil da conta 1130.1000.00100, referente à
contabilização da Cofins a recuperar, no valor de R$ 57.678,84 e
compensação do IPI (doc. 8)
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905791/2012-05

e - composição analítica do produto ácido sulfúrico contabilizado que foi
indevidamente tributado pelo PIS e Cofins não-cumulativos sobre a
receita do produto.
II – Do Direito Informa a manifestante que produz e comercializa o
produto “ácido sulfúrico”, classificado na posição 2807.11.10 da TIPI, o
qual é utilizado como matéria-prima para a produção de adubos e
fertilizantes da posição 31 da TIPI.
Aduz que sua pretensão encontra respaldo no art. 1o, inciso I da Lei no
10.925, de 2004 que reduziu a zero as alíquotas do PIS e da Cofins
incidentes sobre a receita auferida com a venda de produtos utilizados
como matéria-prima na produção de adubos e fertilizantes classificados
na capítulo 31 da TIPI.
Argumenta que a Receita já se manifestou sobre o assunto em diversas
soluções de consulta e anexa algumas ementas sobre o tema em debate.
Explica que tributou indevidamente as receitas decorrentes da venda do
produto “ácido sulfúrico” e é de “lhe ser assegurado o direito de
recuperar tais valores”. Para tanto, retificou o Dacon e a DCTF a fim de
informar a nova base de cálculo das contribuições e o débito apurado.
Assim, a diferença entre o novo débito e o efetivamente recolhido deverá
ser tratada como pagamento indevido ou maior que o devido.
Aduz que o despacho decisório parte da falsa premissa de que o crédito é
inexistente e sobre o assunto o CARF vem consolidando entendimento
no sentido de que se o despacho decisório é posterior à DCTF retificada,
a compensação haveria de ser homologada.
O tempo decorrido, de 41 dias, entre a data em que foi transmitida a
DCTF retificadora e data
da emissão do despacho decisório deveria ter sido suficiente para o
regular processamento com vista a não indeferir a Dcomp.
Anexa Acórdãos do CARF.
Alega que a decisão em questão foi proferida sem qualquer prévia
providência investigativa ou mesmo intimação que oportunizasse à
manifestante a produção de prova quanto à existência e ao montante do
crédito. Neste caminho, aduz que o despacho decisório não lhe deu a
oportunidade para, em momento anterior a sua expedição, apresentar
justificativa acerca do seu pedido e que não contém fudamentação legal
coerente que desse a conhecer as razões que levaram a não homologação
da Dcomp.
III – Conclusão Finaliza, argumentanto que o despacho decisório não
merece prosperar em função das seguintes premissas:
a) O DARF do código 5856, no valor de R$ 2.242.323,84 configura
pagamento indevido no montante de R$ 57.678,91, em virtude da
tributação indevida sobre a receita do produto ácido sulfúrico;
b) Em face da existência do crédito, encontra justificativa a compensação
levada a efeito pela Dcomp em tela, e, portanto, não há que se falar em
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905791/2012-05

débito de imposto relativa à importância utilizada de R$ 83.954,65,
correspondente ao valor principal de R$ 57.678,91 mais autalização
Selic, no mês de junho de 2012;
c) Portanto, no processamento das obrigações acessórias, em específico
Dacon e DCTF, do mês de janeiro de 2008, após as retificações
realizadas, fica claro que o DARF descrito na letra “a”, diminuído das
receitas que foram tributadas indevidamente, apresenta a importância de
R$ 57.678,91 disponível como crédito para compensação com outros
tributos federais.
IV – Do Pedido Requer a Manifestante:
- O reconhecimento do processamento das declarações retificadoras
(DCTF e Dacon) do mês de janeiro de 2008, transmitidas em 24/07/2008
e em data anterior ao despacho decisório;
- Que a Dcomp em análise seja declarada válida em face da existência do
crédito;
- Que caso se considerem insuficientes os elementos de provas
apresentados, que seja enviado um Auditor-Fiscal para proceder
diligência para análise dos documentos fiscais e contábeis da
manifestante, para se constatar os fatos aqui apresentados;
- Que o despacho decisório seja julgado improcedente com a conseqüente
homologação da declaração de compensação.
Por último requer provar o alegado por todos os meios de prova, bem
como a juntada de novos documentos, perícias técnicas, diligências
necessários ao deslinde da demanda.
É o relatório."

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento proferiu seu Acórdão com a
seguinte Ementa:

"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/02/2008
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Se a contribuinte teve acesso a todas as informações constantes do
despacho decisório e o seu direito de resposta se encontrou plenamente
assegurado, não se configura o cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência será indeferido quando se apresentar prescindível
para o deslinde da controvérsia.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS.
MOMENTO
PARA
APRESENTAÇÃO.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905791/2012-05

As provas comprobatórias do direito creditório devem ser apresentadas
por ocasião da interposição da manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de posterior juntada, ressalvadas as hipóteses
previstas em Lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 20/02/2008
DCTF. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DE TRIBUTO.
A alteração de débitos declarados, em valores menores que os
originalmente declarados, por meio de DCTF retificadora, exige a
apresentação de provas suficientes e adequadas a comprovar suposto erro
de preenchimento, conforme dispõe o art. 147, § 1o, do CTN.
VENDA DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ADUBOS E
FERTILIZANTES. ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota da Cofins, no caso de venda, no mercado
interno, de matéria-prima para a fabricação de adubos e fertilizantes,
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja
fabricante desses produtos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido."

Os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno deste
Conselho.
Em busca da verdade material esta Turma converteu o julgamento em diligência
em fls. 224, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja convertido em
diligência para que:
os autos sejam remetidos à unidade de origem para nova análise e
apresentação de relatório que considere a DCTF retifcada e válida e a
escrita do contribuinte, o modo de recolhimento e a base de cálculo em
confronto com a legislação mencionada; após, o contribuinte deve ser
informado do conteúdo do relatório e intimado para apresentação de nova
manifestação; A procuradoria deve ser cientificada do resultado da
diligência.
Após, retornem os autos a este Conselho para julgamento.”

O relatório fiscal juntado em fls. 656 cumpriu integralmente a diligência e
apresentou suas conclusões nos seguintes termos:

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905791/2012-05

“9. Analisando as informações prestadas pela contribuinte, em seus
aspectos relevantes, verifiquei não haver indícios de inconsistências nos
valores por ela declarados nas DCTF e DACON retificadoras. Quanto a
possibilidade de enquadramento de tributação à alíquota zero das vendas
de ácido sulfúrico no mercado interno, considerando as declarações dos
adquirentes e as notas ficais de vendas reconheço que os requisitos para o
deferimento estão presentes. Portanto, diante da procedência da alegação
da contribuinte, há evidências de que houve o pagamento indevido ou a
maior pleiteado no PERDCOMP n° 39638.07517.240712.1.3.04-0247.
Diante do exposto, cientificamos a contribuinte desta diligência e do
prazo de 30 dias para manifestação, nos termos do art. 15 do Decreto
70.235/72 e art. 35,§único, do Decreto 7.574/11.”

Em seguida tanto o contribuinte quanto a PGFN, notificados e cientes a respeito
do relatórios fiscal, apresentam suas manifestações.
Após, os autos retornaram para a pauta de julgamento nos moldes do RICARF.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Nas operações de venda de acido sulfúrico no ,mercado interno o contribuinte
verificou que havia recolhido as contribuições em alíquotas positivas quando deveria ter
considerado a alíquota zero. Tributou pela alíquota normal valores de receita que deveriam ter
alíquota zero e solicitou o crédito sobre o pagamento indevido desses valores.
De fato, os ácidos são classificados na posição 2807.00.10 da TIPI e, de acordo
com o previsto no inciso I, do artigo 1°. Da Lei 10.925/2004, quando utilizados como matérias-
primas na produção de adubos e/ou fertilizantes, deverão ter sua alíquota reduzida a zero,
conforme norma reproduzida a seguir:

“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de:(Vigência)(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905791/2012-05

I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os
produtos de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26
de dezembro de 2002,e suas matérias-primas;

A fiscalização considerou a DCTF retificadora ao cumprir a diligência e
considerou também as provas e inclusive o DARF no código 5856, no valor de R$ 2.242.323,84,
arrecadado em 31/01/2008, e concluiu que houve pagamento indevido.
Conforme relatório fiscal de fls. 656, foi constatado que o contribuinte juntou aos
autos as Notas Fiscais e Declarações dos adquirentes e que restou comprovada a condição de
fabricante dos produtos e, portanto, em acordo com a própria legislação exposta na decisão de
primeira instância, estavam sujeitos à alíquota zero.
Portanto, a situação configurou o pagamento indevido, nos moldes da
PER/DCOMP apresentada.
Assim, uma vez que não há mais litígio nos autos e que todos manifestaram suas
concordâncias com o Relatório Fiscal de fls. 656, que conferiu validade material e formal ao
pedido do contribuinte, o crédito deve ser reconhecido, nos novos moldes analisados pela
autoridade de origem.
Diante do exposto, com base na verdade material e no Art. 170 do CTN, vota-se
para que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital